Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709990-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA AGRAVADO: CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE DECISÃO Cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA contra a r. decisão, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE, determinou o cumprimento do mandado de penhora de bens na residência do executado. Em decisão de ID 34391114 foi indeferida a tutela antecipada recursal por não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. Não obstante devidamente intimado, o agravado deixou de oferecer contrarrazões, consoante atesta a certidão de ID 35237327. Em consulta ao andamento do feito de origem, é possível verificar que houve a prolação de sentença de homologação de acordo celebrado entre os litigantes (ID 123105462 dos autos originários). É o relatório. O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Como narrado, em consulta à demanda que deu origem ao presente agravo de instrumento, vislumbra-se que as partes firmaram composição amigável para finalização da demanda, cujo acordo fora homologado pelo magistrado primevo, resultando na prolação de sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, senão vejamos: “Trata-se de cumprimento de sentença que tramita entre CLERIS DE MENEZES CASAGRANDE, BRUNO PENNACCHIO CASSAR SILVA e MARCELO LOPES FERREIRA, partes qualificadas na inicial, que firmaram composição amigável para finalização da demanda. Presentes os requisitos legais e para que produza seus jurídicos efeitos, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes de ID 122905371, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Isto posto, em face da transação, resolvo o mérito da demanda, consoante disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC.” Pois bem. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, CONHEÇO do recurso para julgá-lo PREJUDICADO. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de maio de 2022